Tribunal: TJMT
Processo: 1010013-63.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010013-63.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2.o vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), HELIO CAMPOS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 725.318.001-15 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CÁSSIA PEREIRA GOMES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010013-63.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA, INJÚRIA, LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA DE OFÍCIO – VIABILIDADE – OPERAÇÃO REALIZADA COM SUPEDÂNEO NO ART. 310, II, DO CPP – PRECENDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTA CORTE ESTADUAL – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORES – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE INAPLICÁVEL – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – LIMINAR REVOGADA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo se falar em nulidade”

(STJ, HC 527.4779/PA, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/10/2019, DJE 25/10/2019).

Havendo indícios da autoria e da materialidade dos crimes, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, precavendo-se novos delitos, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das provas reveladoras de que o paciente descumpriu
medidas protetivas anteriores, bem como apresenta propensão
à prática de ilícitos penais.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

A segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010013-63.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de Hélio Campos de Oliveira Junior, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de ameaça, injúria, lesão corporal em âmbito doméstico e descumprimento de medidas protetivas (art. 147, 140 e 129, §9o, todos do CP, e art. 24-A da Lei n. 11.340/06), apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.

Aduz que o juízo
a quo,
após analisar o flagrante, o converteu em prisão preventiva
de ofício
, em desconformidade com a nova Lei n. 13.964/19, que alterou o teor do art. 311 do CPP, impedindo a decretação da prisão preventiva
ex officio
.

Sustenta que
não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade dos delitos, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Por fim, aduz que a prisão cautelar ofende o princípio da homogeneidade e é extremamente desproporcional ao crime que supostamente cometeu, uma vez que, em caso de eventual condenação, caberá a possibilidade de fixação de regime diverso do fechado.

A liminar foi deferida, e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010013-63.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que decretou-lhe a prisão para garantia da ordem pública.

Consoante se depreende dos autos, o réu foi preso em flagrante no dia 19-4-2020 pela suposta prática dos crimes de ameaça, injúria, lesão corporal em âmbito doméstico e descumprimento de medidas protetivas (art. 147, 140 e 129, §9o, todos do CP, e art. 24-A da Lei n. 11.340/06) e, após encaminhamento do auto de prisão pelo Delegado de Polícia, o juízo
a quo
homologou a prisão em flagrante e a converteu,
de ofício
, em prisão preventiva, fundada na garantia da ordem pública, em razão da probabilidade de reiteração do fato delituoso, bem como por descumprimento de medidas protetivas anteriores.

Colho de excerto do decreto prisional:

A ofendida relatou ainda que o custodiado estava enforcando-a no momento da chegada da polícia militar,
bem como não é a primeira vez que as agressões acontecem e que possui medidas protetivas em desfavor do mesmo
.

Consigno ainda que os policiais ouvidos declararam que foram acionados para atender um chamado de violência doméstica e quando chegaram ao local ouviram gritos de mulher, ocasião em que adentraram na residência e encontraram o flagranteado enforcando a vítima.

Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria que recaem sobre o custodiado. Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, conforme se verifica pelas declarações da ofendida.

Ora,
não é a primeira vez que o custodiado age dessa forma com a vítima, restando claro nos autos que a ordem pública necessita ser garantida, a ofendida deve ser protegida e deve ser evitada a reiteração criminosa, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP
.

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso, afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia cumprir com a ameaça prometida.

O artigo 310 do CPP prevê que: Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: (...) II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão;

Ressalto ainda que a jurisprudência do E. STJ (Jurisprudência em Teses – Edição N° 120 – Enunciado 10) afirma que: Não há nulidade na hipótese em que o magistrado, de ofício, sem prévia provocação da autoridade policial ou do órgão ministerial, converte a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP.

Ou seja, no presente caso, este magistrado não se encontra a decretar a prisão preventiva, caso em que se faria necessária a representação da autoridade policial ou o requerimento do Ministério Público, nos termos do artigo 311 do CPP. Neste o que poderá ocorrer é a conversão da prisão em flagrante em preventiva, conforme reza o artigo 310 do CPP.

Saliento ainda a Lei n. 13.824 incluiu na Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340) o artigo 12-C que dispõe no §2o que nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória.

[...]
Há risco concreto não só contra a integridade física da vítima, mas, além disso, contra sua vida, de forma que a lei não autoriza que este juízo conceda a liberdade provisória em favor do flagranteado
.

Manifesto o óbvio, que a recomendação 62 do CNJ não determina a soltura de todos os custodiados, ainda mais quando tal soltura pode gerar risco à vida da vítima, como no presente caso.

[...] Feitas tais considerações tenho que no presente caso a prisão em flagrante deve ser convertida em preventiva.

Diante do exposto, objetivando garantir a segurança da vítima, com fundamento nos artigos 310, II e 312, ambos do CPP e ainda considerando o artigo art. 12-C, §2o da lei 11.340, converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA”
(id. 40362459).

Quanto à conversão,
de ofício
, do flagrante em prisão preventiva, quando do deferimento da liminar, consignei que tal atuação
oficiosa
é manifestamente ilegal, haja vista a inexistência de requerimento do Ministério Público Estadual, ou de representação da autoridade policial.

Isso porque, a meu ver, a partir do advento da Lei n. 13.964/2019, denominada “Pacote Anticrime”, a prisão preventiva, assim como as demais medidas cautelares diversas, somente podem ser decretadas pelo juiz quando houver expresso requerimento das partes, ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público.

Ocorre que, na sessão do dia 12-5-2020, esta Câmara Criminal, ao julgar o HC n. 1000822-91.2020.811.0000, entendeu ser possível, mesmo sem requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público, a prisão preventiva pelo juízo, quando da homologação do flagrante,
verbis
:

HABEAS CORPUS – FURTO – PRISÃO PREVENTIVA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E PRISÃO DECRETADA DE OFÍCIO – PEDIDO DE LIBERDADE PROCESSUAL – VALOR RAZOÁVEL DA RES FURTIVA E REINCIDÊNCIA DO AGENTE – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – ENTENDIMENTO DO STF E STJ – CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM CUSTÓDIA PREVENTIVA SEM REQUERIMENTO DO ÓRGÃO MINISTERIAL OU REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL – PACOTE ANTICRIME – POSIÇÃO MONOCRÁTICA DO STF E STJ – JURISPRUDÊNCIA ITERATIVA DOS TRIBUNAIS – PAPEL DO JUIZ NO SISTEMA ACUSATÓRIO – REINCIDÊNCIA – CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – ORDEM DENEGADA.

[...] No c. STF, antes da alteração do CPP trazida pelo denominado “pacote anticrime”, o i. Min. Marco Aurélio havia consolidado o entendimento segundo o qual a conversão do flagrante em preventiva “independente de provocação do estado acusador ou da autoridade policial” (HC no 174102, em 9.3.2020).

No c. do c. STJ, o i. Min. Jorge Mussi, em decisão liminar, ao analisar acórdão do e. TJAC, assentou que o “pacote anticrime” – Lei no 13.964/2019 – “não extraiu a possiblidade do magistrado converter a prisão flagrancial em preventiva, notadamente quando verificar preenchidos os requisitos e pressupostos da medida cautelar”. (HC no 565218, em 11.3.2020)

“Uma vez presentes os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP, nos termos do art. 310, II, do mesmo diploma legal, o juiz, sem a representação da autoridade policial ou pedido expresso do MP, poderá converter a prisão em flagrante em preventiva. Em casos tais, não há falar-se em medida tomada de ofício, vez que já existe uma prisão prévia e reconhecidamente regular, limitando-se o magistrado a decidir se a converte, ou não, em custódia cautelar;” (TJMT, HC no 1001779-92.2020.8.11.0000, 24.3.2020)

O Sistema Acusatório contemplado pela CF/88 não isola o juiz, nem o proíbe de atuar em diante a omissão ou desídia do órgão do Ministério Público ou da autoridade policial. O Judiciário, embora inerte, é o garantidor da ordem pública e dos direitos da vítima, sua integridade física e sua vida. Observada a realidade social, mostra-se recomendável a interpretação constitucional sobre o papel na aplicação da lei penal, material e processual.

A reincidência do paciente autoriza a segregação cautelar, seja por derivação da prisão em flagrante, seja pela sua conveniência, sobretudo por estar cumprindo pena em regime semiaberto quando voltou a delinquir
(HC n. 1000822-91.2020.811.0000, Redator Designado Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 12-5-2020).

Assim, ressalvado o meu entendimento pessoal acerca da matéria, rendo-me à posição majoritária desta Câmara Criminal, assim como dos Tribunais Superiores, a fim de admitir a conversão do flagrante em preventiva de ofício, nos termos do art. 310, II, do CPP, quando presentes os requisitos para a sua decretação.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

[...] 2. O Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo se falar em nulidade. Não há problema – mesmo se o juiz anulou o flagrante por motivo formal – em decretar a preventiva ex officio, até porque não seria razoável pretender que ele tivesse de mandar soltar o preso ao mesmo se pode decretar-lhe a preventiva sem nenhum requerimento”

(STJ, HC 527.4779/PA, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/10/2019, DJE 25/10/2019).

“[...] Não há ilegalidade na conversão do flagrante em prisão preventiva de ofício, durante a investigação criminal, uma vez que a orientação desta Corte Superior é no sentido de que o Juízo de 1o Grau, ao receber o auto de prisão em flagrante, verificando sua legalidade e inviabilidade de substituição por medida diversa, pode convertê-la em preventiva, ao reconhecer a existência dos requisitos preconizados nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, ex vi do art. 310, inciso II do CPP, independente de representação ou requerimento, ante o risco de liberdade até o início da instrução processual”
(STJ, RHC 95.362/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 06/06/2018).

No caso em tela, analisando a decisão objurgada, fácil é concluir que a decretação da prisão preventiva do paciente está bem fundamentada, lastreada na
garantia da ordem pública
, notadamente para evitar a reiteração do fato delituoso – ante a existência de diversos registros criminais por delitos envolvendo violência doméstica [duas ações penais e um inquérito] –, além do fato de que houve descumprimento das medidas protetivas determinadas anteriormente pelo juízo
a quo
.

Sobre a garantia da ordem pública, esclarece Paulo Rangel,
in verbis
:

“Por ordem pública, deve-se entender a paz e a tranquilidade social, que deve existir no seio da comunidade, com todas as pessoas vivendo em perfeita harmonia, sem que haja qualquer comportamento divorciado do modus vivendi em sociedade. Assim, se o indiciado ou o acusado em liberdade continuar a praticar ilícitos penais, haverá perturbação da ordem pública, e a medida extrema é necessária se estiverem presentes os demais requisitos legais”
(Direito Processual Penal, 23. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2015, p. 810).

No mesmo sentido está a jurisprudência do STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU QUE POSSUI ANOTAÇÃO POR ATO INFRACIONAL E RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS. RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

[...] 2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

3. No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada por dados de sua vida pregressa, notadamente por responder a outras ações penais por ameaça, lesão corporal e tentativa de homicídio. A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para conter a reiteração na prática de crimes e garantir a ordem pública.

4. Eventuais condições subjetivas favoráveis do recorrente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

6. Recurso improvido
(RHC 78.869/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017).

[...] A necessidade da segregação é reforçada pelos antecedentes criminais do paciente, nos quais constam diversas ocorrências referentes a violência doméstica, desobediência a decisão judicial, injúrias e ameaças, a despeito da prévia imposição de medidas de segurança pelo Juízo singular.

Diante de histórico de descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas, fica inviável a concessão do pleito nesse sentido, por ser evidente que não surtiriam o efeito almejado. [...]
(STJ, HC 355.466/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016).

Logo, ao menos até este momento processual, a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada e se revela a melhor medida para a garantia da ordem pública, podendo o juízo da causa, mais a frente, após a apuração das circunstâncias que envolvem os fatos em julgamento, revogá-la, se assim entender melhor.

Depois, demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal cautelar, como ocorre no presente caso, fica claro que a imposição de outras
medidas
cautelares
diversas
da prisão não surtiria o efeito almejado para a proteção da integridade da vítima, uma vez que não impediriam a reiteração delitiva,
verbis:

[...] As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. [...]
(STJ, RHC 49.809/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 13/06/2016).

[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração denunciada. [...]
(STJ, HC 354.944/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 01/06/2016).

Por fim, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do CPP.

Portanto, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Destarte, devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, com a indicação dos fatos concretos justificadores da sua imposição e manutenção, não há se falar em constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Hélio Campos de Oliveira Junior
,
revogando, de conseguinte, a liminar anteriormente deferida.

Expeça-se o apto mandado de prisão preventiva.

Comunique-se o juízo singular, com cópia do respectivo acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020